Tribunal: TJDFT
Processo: 0709115-59.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. MUDANÇA DE FAIXA SEM CAUTELA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CULPA COMPROVADA. DANO MATERIAL. ORÇAMENTO. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conhece-se do recurso.
II. Caso em Exame
2. Ação de reparação de danos materiais decorrente de acidente de trânsito. Autor trafegava com motocicleta pela faixa da direita quando foi atingido por veículo do réu que realizava manobra de estacionamento. Sentença julgou procedente o pedido, condenando o réu ao pagamento de R$ 2.756,00 (dois mil, setecentos e cinquenta e seis reais), a título de danos materiais.
3. Sustenta a ausência de culpa e de comprovação do valor do dano. Afirma que a sentença foi proferida com base em documentos inexistentes ou insuficientes, e que os orçamentos apresentados são discrepantes e indicam possível tentativa de manipulação de valores. Alega, ainda, que a colisão ocorreu na traseira de seu veículo, o que afastaria sua culpa.
4. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 73342551.
III. Questão em Discussão
5. A controvérsia reside em analisar a dinâmica do acidente e na suficiência da prova do dano material alegado.
IV. Razão de Decidir
6. A responsabilidade civil subjetiva exige a demonstração de conduta culposa, dano e nexo causal (arts. 186 e 927 do CC).
7. A versão apresentada pelo recorrido é coesa e encontra respaldo nos documentos juntados aos autos, como boletim de ocorrência, fotografias e orçamentos.
8. A alegação do recorrente de que já estava com o veículo “quase estacionado” não foi comprovada. Ao contrário, a colisão na lateral do veículo e a posição dos danos corroboram a versão do recorrido de que o réu invadiu a faixa da direita de forma imprudente, em violação ao disposto nos arts. 28, 29, 34, 35 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro
9. Comprovada a imprudência do recorrente ao mudar de faixa sem a devida cautela, em violação ao CTB, resta caracterizada sua culpa pelo acidente.
10. A apresentação de orçamentos é suficiente para comprovar o valor do dano em sede de Juizado Especial, especialmente quando o recorrido opta pelo menor valor.
11. Ressalte-se que os orçamentos apresentados são prova suficiente da extensão do dano (ID 73342520), não sendo possível exigir que a parte prejudicada primeiro promova o reparo da avaria para, somente após, demandar a assunção de responsabilidade do autor do dano, especialmente no caso concreto, em que houve avarias na motocicleta do recorrido. Não se pode olvidar, ainda, que o recorrente não apresentou outros orçamentos para contrapor o valor pleiteado pelo recorrido. Dessa forma, restou observado o direito de recomposição do patrimônio danificado, em estrita observância aos artigos 186, 927 e 944, do Código Civil.
12. Ausência de prova robusta de má-fé ou manipulação de valores.
13. Nesse sentido: Acórdão 1865689, 0702040-73.2023.8.07.0021, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/05/2024, publicado no DJe: 03/06/2024; Acórdão 1865407, 0728263-20.2023.8.07.0003, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/05/2024, publicado no DJe: 29/05/2024
V. Dispositivo
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Custas recolhidas, ID 74066772. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
TESE: Em ações de reparação por acidente de trânsito, é suficiente a apresentação de orçamentos para comprovação do dano material, sendo desnecessária a juntada de nota fiscal ou recibo, desde que o conjunto probatório seja coerente e idôneo. A mudança de faixa sem a devida cautela configura culpa do condutor, ensejando responsabilidade civil.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Art. 186 e 927 do Código Civil
• Art. 373, I e II, do CPC
• Arts. 28, 29, 34, 35 e 44 do CTB

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1865689, 0702040-73.2023.8.07.0021, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/05/2024, publicado no DJe: 03/06/2024; e
Acórdão 1865407, 0728263-20.2023.8.07.0003, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/05/2024, publicado no DJe: 29/05/2024